Tribunal: STF
Processo: ARE 1406399
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.404/2008 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, COM EFEITOS EX TUNC. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SINDICATO AUTOR. DESCONGELAMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. PLEITO DE VINCULAÇÃO DE TAIS PARCELAS AO VENCIMENTO BASE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA MUNICIPAL Nº 21/2008 QUE AS TRANSFORMOU EM VPNI. ALEGAÇÃO DE QUE FORA EDITADA SEM PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. POSTERIOR CONVERSÃO NA LEI Nº 11.404/08. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP E DA LEI MUNICIPAL, POR ARRASTAMENTO, DECLARAÇÃO EM CONTROLE DIFUSO PELO TRIBUNAL PLENO COM EFEITOS EX TUNC. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    A Constituição Federal autoriza a edição de Medida Provisória pelo Chefe do Executivo desde que haja a previsão desta espécie normativa na Lei Orgânica Municipal.



    A Medida Provisória, editada, sem respaldo na LOM fere norma constitucional de observância obrigatória referente ao processo legislativo.



    Tenso sido declarara a inconstitucionalidade da MP nº 21/2008 e por arrastamento da Lei Municipal nº 11.404/08, pelo Tribunal Pleno, em controle difuso, com efeitos ex tunc, consequentemente, deve ser provido o apelo para que seja julgada procedente a Ação Ordinária, a fim de serem descongelados os adicionais, gratificações e outras verbas vinculadas, fazendo com que eles sejam pagos em percentuais vinculados ao vencimento básico (como era feito antes da MP 21/2008, convertida na Lei 11.404/08).” (Doc. 10, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de João Pessoa foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. LEI Nº 11,404/08 NÃO DERIVADA DA MP Nº 12/2006. QUESTÃO PRECLUSA. JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.



    Os Embargos Declaratórios não são a via adequada para a parte reativar a análise de questões preclusas e já cobertas pela coisa julgada.



    A questão da inconstitucionalidade da Lei nº 11.404/08 por ter derivado de Medida Provisória eivada de vício de inconstitucionalidade formal é matéria preclusa, tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão que resolveu o Incidente.” (Doc. 11, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de João Pessoa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37 da Constituição da República. Sustenta não ser possível a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da Lei Municipal 11.404/2008 por suposta inconstitucionalidade da Medida Provisória 12/2006, dado que essa lei decorreria, em verdade, da conversão da Medida Provisória 21/2008. Alega, também, não ser possível a declaração de inconstitucionalidade da referida lei por supostamente tratar de matéria própria de lei complementar, com base no artigo 32, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, porquanto, nesse caso, a realização do controle de constitucionalidade teria como parâmetro a própria Lei Orgânica, configurando-se verdadeiro controle de legalidade. Salienta, ainda, que a Medida Provisória 12/2006 não foi convertida em lei, tendo perdido sua eficácia por decurso de tempo, certo que, quando da edição da Medida Provisória 21/2008, já havia previsão de sua elaboração no processo legislativo municipal no artigo 27, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal (inciso acrescentado pela Emenda 12/2008). Assevera que a Lei Municipal 11.404/2008 respeitou a irredutibilidade de vencimentos e não congelou adicionais e gratificações dos servidores, tendo criado VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada para desvincular do vencimento as vantagens pagas a título de retribuição pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão, e que não há direito adquirido a regime jurídico. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial ou, subsidiariamente, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em questão, com efeitos não retroativos (Doc. 12).



    O SINTEM - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 37 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no Tribunal de origem (Docs. 10 e 11). Incide, portanto, o óbice da Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. A respeito da aplicação da aludida súmula, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140)



    Demais disso, in casu, os votos condutores dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem consignaram:



    “(...) esta Primeira Câmara Cível, através da decisão colegiada de fls. 307/315, suscitou o Incidente de Inconstitucionalidade. Posteriormente, o Tribunal Pleno, apreciando a matéria, declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 11.404/2008 e da Medida Provisória nº 21/2008 que a originou, com efeitos ex tunc e inter partes (fls. 321/334).



    A Decisão do Tribunal Pleno foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do Acórdão de fls. 353/358, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de setembro de 2019 (fl. 361), ficando, assim, consolidada a declaração de inconstitucionalidade em controle difuso, não cabendo mais qualquer discussão quanto ao tema, na presente lide.” (Doc. 10, p. 4, destaquei) 



    “Como se vê, claramente, as omissões apontadas pelo Embargante dizem respeito a questões afetas ao Incidente de Inconstitucionalidade, sendo, portanto, matéria preclusa, tendo em vista o trânsito em julgado do Acórdão que o dirimiu, conforme certidão de fl. 361.



    Além disso, oportuno ressaltar que a matéria foi devidamente analisada no Acórdão que julgou o Incidente de Inconstitucionalidade da Lei nº 11.404/08, como se infere do trecho de fls. 325/325v.



    (...)



    Entrementes, a matéria está preclusa. Em verdade, declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 11.404/08 em Incidente de Inconstitucionalidade já transitado em julgado, não é possível reavivar a discussão em sede de Embargos de Declaração manejados contra o Acórdão que resolveu a Apelação Cível.” (Doc. 11, p. 3-4, destaquei) 



    Destarte, a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente